Tribunal: TJDFT
Processo: 0719322-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0719322-90.2023.8.07.0000 CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIA DA CRUZ RODRIGUES DE PAIVA IMPETRADO: SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, DIRETOR DO INSTITUTO QUADRIX D E C I S Ã O Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por MARIA DA CRUZ RODRIGUES DE PAIVA contra ato atribuído à SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, ao DIRETOR DO INSTITUTO QUADRIX e ao CONSELHEIRO INÁCIO MAGALHÃES FILHO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL – TCDF. A Impetrante sustenta (i) que foi aprovada em todas as etapas do Concurso Público para o Cargo de Professor de Educação Básica - Atividades, regido pelo Edital no 31, de 30 de junho de 2022, classificada na 2032a posição; (ii) que os resultados foram divulgados como “definitivos” pelo Instituto Quadrix, criando a legítima expectativa de homologação do certame; (iii) que no dia 23/04/2023 foi surpreendida com a divulgação de comunicado e nova relação preliminar de classificados na prova objetiva pelo Instituto Quadrix, o qual informou a modificação dos parâmetros de avaliação contidos no item 14.5.8 do edital, em cumprimento a decisão monocrática do Conselheiro Inácio Magalhães Filho do TCDF; (iv) que, conquanto concorde com a decisão do TCDF, a Banca Organizadora não pode alterar disposições editalícias que estabeleceram os critérios de aprovação após realizadas todas as fases do certame; (v) que, em razão das alterações no critério de pontuação, acabou sendo eliminada do certame, mesmo já tendo sido aprovada na prova de títulos, a qual é somente classificatória; (vi) que, de acordo com os dados oficiais fornecidos pela própria administração pública, atualmente existem 13.966 cargos vagos para professores de educação básica; e (vii) que a urgência se manifesta de forma clara, visto que a impetrante, malgrado aprovada em todas as etapas do certame, incluindo as provas objetiva, discursiva, de títulos e no procedimento de heteroidentificação, se encontra atualmente eliminada e impedida de prosseguir no concurso público, enquanto esse continua em andamento como se nenhuma irregularidade tivesse ocorrido. Requer a concessão de liminar para “suspender a eficácia do ato administrativo que eliminou a impetrante do presente concurso mesmo após aprovação em todas as etapas previstas no edital, bem como proceder à sua reinserção na lista de candidatos aprovados nas etapas anteriores, para o cargo de professor de educação básica – atividade, ainda que na condição sub judice e/ou como excedente para o respectivo cargo, conforme preconiza a lei 6.488/2020, que inseriu o artigo 16 A na lei 4.949/2012”, ou, subsidiariamente, “conceder a reserva de vaga à Impetrante, enquanto tramita o presente mandamus”, (...) “sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).” Custas recolhidas (ID 46861914 e 46861915). É o relatório. Decido. Não se divisa, no plano da cognição sumária, elementos de convencimento hábeis a demonstrar violação a direito líquido e certo da Impetrante. Consta dos autos que, após o cumprimento de “determinações proferidas pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF), por meio do Despacho Singular n. o 193/2023-GCIM, de 31/3/2023, e do Despacho Singular n. o 226/2023-GCIM, de 13/4/2023”, foram revistos critérios de “cálculo de pontos”, de “pontuação em cada área de conhecimento”, para “habilitação/eliminação, nota de corte e total de aprovados referente à prova objetiva do concurso público da SEEDF”. Não é possível concluir, todavia, pelo menos neste juízo de cognição superficial, que as modificações implementadas em razão das decisões proferidas por Conselheiro do TCDF são ilegais ou modificaram o próprio edital do concurso. Foi essa a conclusão, a propósito, dos Ministérios Públicos da União e do Distrito Federal e Territórios - Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público e Social - na decisão de arquivamento da Notícia de Fato instaurada a partir de manifestações dos candidatos sobre as supostas irregularidades (fl. 3 ID 46861909): “Assim, apesar das irresignações dos candidatos, não se verifica ilegalidade na publicação da nova lista de aprovados, que ocorreu para sanar irregularidade anteriormente constatada.” É de se ressaltar que restou assegurado “prazo de interposição de recurso contra o resultado preliminar da prova objetiva apenas para os candidatos com alteração na situação de habilitação/eliminação em relação ao resultado anterior”, hipótese em que se enquadra a impetrante (fls. 1/6 ID 46861606). Cabe também assinalar que não há evidência de preterição ilegal, tendo em vista, sobretudo, a inexistência de prova inequívoca de que a Impetrante foi aprovada dentro do número de vagas: segundo consta dos autos, concorreu às vagas reservadas a negros e teria sido aprovada anteriormente na 2032a posição. Foram previstas 127 vagas para a ampla concorrência, com 51 vagas reservadas para candidatos negros e 1025 vagas previstas no cadastro reserva, com 410 destinadas aos candidatos negros, para o cargo de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – ATIVIDADES (fl. 32 ID 46861587). Nesse contexto, as provas coligidas não têm potencial persuasivo para infirmar a presunção de legalidade e legitimidade do ato administrativo impugnado, pressuposto sem o qual não se pode deferir a liminar pretendida, nos termos do artigo 7o, inciso III, da Lei 12.016/2009. A legitimidade de cada uma das autoridades indigitadas coatoras será melhor aferida depois das informações. Isto posto, indefiro a liminar. Notifiquem-se e dê-se ciência nos termos do artigo 7o, incisos I e II, da Lei 12.016/2009. Após, ao Ministério Público para parecer. Publique-se. Brasília – DF, 29 de maio de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator